Tribunal: TJES
Processo: 5003607-34.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2024-03-20

Ementa:
EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA. MANUTENÇÃO.

ASTREINTES
.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAREM NOVA REDUÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação do agravante, por se tratar de fazenda pública, é promovida pessoalmente, nos termos artigos 183, § 1º e 535, ambos do Código de Processo Civil, o que se confirma à pg. 15/16 do id. 4718379, restando atendido, portanto, o enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

2. Em que pese o recorrente tenha sido intimado, na data de 17/05/2010, para cumprir a obrigação de fazer consistente no enquadramento da autora no cargo de professor MAP5, conforme apontou a Julgadora
a quo,
somente no dia 21/03/2011 cumpriu a referida obrigação de fazer, conforme se verifica à pg. 21 - id. 478380, restando fragilizada a tese da impossibilidade de cumprimento.

3. Configurada a recalcitrância do agravante, a afronta ao comando judicial e a inobservância ao princípio da cooperação, deve ser mantido o valor da multa, garantindo a efetividade da tutela, sendo relevante consignar que a decisão agravada já reduziu a penalidade, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), providência que afasta a alegação de enriquecimento ilícito, revelando-se o valor razoável e proporcional ao atraso no cumprimento da obrigação de fazer em questão.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003607-34.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: REGINA LUCIA CORREA

RELATOR: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AGRAVANTE. OBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE PELO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO EXARADA. MANUTENÇÃO.
ASTREINTES
.

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A ENSEJAREM NOVA REDUÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

1. A intimação do agravante, por se tratar de fazenda pública, é promovida pessoalmente, nos termos artigos 183, § 1º e 535, ambos do Código de Processo Civil, o que se confirma à pg. 15/16 do id. 4718379, restando atendido, portanto, o enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

2. Em que pese o recorrente tenha sido intimado, na data de 17/05/2010, para cumprir a obrigação de fazer consistente no enquadramento da autora no cargo de professor MAP5, conforme apontou a Julgadora
a quo,
somente no dia 21/03/2011 cumpriu a referida obrigação de fazer, conforme se verifica à pg. 21 - id. 478380, restando fragilizada a tese da impossibilidade de cumprimento.

3. Configurada a recalcitrância do agravante, a afronta ao comando judicial e a inobservância ao princípio da cooperação, deve ser mantido o valor da multa, garantindo a efetividade da tutela, sendo relevante consignar que a decisão agravada já reduziu a penalidade, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), providência que afasta a alegação de enriquecimento ilícito, revelando-se o valor razoável e proporcional ao atraso no cumprimento da obrigação de fazer em questão.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003607-34.2023.8.08.0000

AGTE:

MUNICÍPIO DE SERRA

AGDO:

REGINA LUCIA CORREA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SERRA
,
haja vista estar inconformado com a decisão acostada nos ids. 4718737

e 4718738, que acolheu em parte a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença apresentada em face de
REGINA LUCIA CORREA
, a fim de reduzir as
astreintes
para o importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), bem como para decretar a prescrição da verba honorária.

Sustenta o recorrente (id. 4718375), em síntese, que:
i
)
“a intimação pessoal do devedor é conditio sine qua non para cobrança das astreintes pelo descumprimento da obrigação de fazer”;

ii)
“
após o surgimento da obrigação do Município agravante em proceder com a obrigação judicial, o Município não mais detinha poder hierárquico ou administrativo sobre a ex-servidora agravada, pois a mesma já se encontrava aposentada, de modo que a obrigação deveria ser cumprida pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município da Serra – IPS”
;
iii)
“na esteira do art. 537, CPC, a redução do valor da multa deve ser realizada quando houver o parcial cumprimento da obrigação ou justa causa para o descumprimento, de modo que o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem correção, torna-se claramente exorbitante, ultrapassando a proporcionalidade e razoabilidade, causando enriquecimento ilícito da agravada”
.

De minha parte, a decisão objurgada deve permanecer incólume.

Primeiramente, cumpre registrar que a intimação do agravante, por se tratar de fazenda pública, é promovida pessoalmente, nos termos artigos 183, § 1º e 535, ambos do Código de Processo Civil, o que se confirma à pg. 15/16 do id. 4718379, restando atendido, portanto, o enunciado da Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que
“a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”
.

No tocante à alegação no sentido de que o Município não mais detinha poder hierárquico ou administrativo sobre a ex-servidora agravada, pois a mesma já se encontrava aposentada, motivo pelo qual a obrigação deveria ser cumprida pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município da Serra – IPS, tenho que também não prospera.

Com efeito, em que pese o recorrente tenha sido intimado, na data de 17/05/2010, para cumprir a obrigação de fazer consistente no enquadramento da autora no cargo de professor MAP5, conforme apontou a Julgadora
a quo,
somente no dia 21/03/2011 cumpriu a referida obrigação de fazer, conforme se verifica à pg. 21 - id. 478380, restando fragilizada a tese da impossibilidade de cumprimento.

Por fim, acerca da pretensão de redução do valor das
astreintes,
reduzida pela Magistrada
a quo
para o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considero que o pleito também não comporta acolhimento.

Quanto ao assunto, restou pontuado na decisão fustigada:

“
Noutras palavras, foram 296 (duzentos e noventa e seis) dias de descumprimento, já descontado o prazo de 10 (dez) dias concedido no despacho de folhas 115, o que para fins de cálculo da multa diária arbitrada (R$ 200,00), corresponde a importância de R$ 59.200,00 (cinquenta e nove mil e duzentos reais).

No ponto, registro que a finalidade da multa, no caso, é apenas garantir a efetividade do provimento jurisdicional, devendo o valor ser razoável para que se cumpra sua finalidade, sem causar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

É cediço, também, que é possível a redução das astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, inclusive de ofício, nos termos do artigo 537, §1º do CPC/15, evitando-se, como dito, o enriquecimento sem causa.

[...]

In casu
, vejo que embora devida as astreintes em função do descumprimento da ordem, a multa alcançou montante excessivo se considerada a natureza da obrigação não atendida pelo executado, de modo que o valor fixado deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de malferir os interesses de toda coletividade.

Nesse contexto, entendo razoável a diminuição da multa executada a fim de reduzi-la para o importe de 15.000,00 (quinze mil reais)”.

Com efeito, a finalidade da multa é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Em relação ao seu valor, orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo”.
(AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

No caso em tela, pontuou a Magistrada que “
embora devida as astreintes em função do descumprimento da ordem, a multa alcançou montante excessivo se considerada a natureza da obrigação não atendida pelo executado, de modo que o valor fixado deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de malferir os interesses de toda coletividade
”.

Assim, configurada a recalcitrância do agravante, a afronta ao comando judicial e a inobservância ao princípio da cooperação, deve ser mantido o valor da multa, garantindo a efetividade da tutela, sendo relevante consignar que a decisão agravada já reduziu a penalidade, para o patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), providência que afasta a alegação de enriquecimento ilícito, revelando-se o valor razoável e proporcional ao atraso no cumprimento da obrigação de fazer em questão.

Pelo exposto
, conheço do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e.relator.

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.